Tribunal: TJDFT
Processo: 0002994-59.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PENAL. FURTO SIMPLES. REVISTA PESSOAL. AGENTE DE SEGURANÇA PRIVADA. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA. PROVAS. INSIGNIFICÂNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO e TENTATIVA. DESPROVIMENTO.

O artigo 301 do Código de Processo Penal autoriza "qualquer do povo" a efetuar a prisão de "quem quer que seja encontrado em flagrante delito". Por sua vez, os artigos 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal permitem a busca pessoal, independentemente de mandado, nas hipóteses de flagrante de delito. Isso significa ser lícita a revista de todo aquele que for preso em flagrante. Não faria sentido a lei processual autorizar qualquer cidadão a efetuar a prisão em flagrante, medida mais gravosa, mas não permitir a revista pessoal, que é menos gravosa e se constitui em consequência lógica da primeira, até mesmo para materializar o flagrante delito. Assim, não há falar em ilicitude de prova quando a revista realizada pelos seguranças de estabelecimento comercial observa as prescrições legais sobre o tema. Ademais, a nulidade também fica afastada, porque a condenação não se baseia somente na revista pessoal, mas, principalmente, na prova testemunhal e na confissão da acusada, que não derivaram da abordagem e da revista.

A incidência do princípio da insignificância, com o consequente afastamento da tipicidade da conduta, não prescinde da investigação do grau de ofensividade da conduta do agente frente ao bem jurídico tutelado, do desvalor social da ação e da intensidade de sua culpabilidade, além do montante da coisa furtada, não se aplicando no caso de reincidência.

O furto se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por breve instante, de maneira que não é necessário que ele saia da esfera de vigilância da vítima, nem que a posse seja mansa e pacífica.

Apelos desprovidos.